Tribunal: TJMT
Processo: 1020003-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020003-78.2020
AGRAVANTE: EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA BANCÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO E PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO AVALIADOR PELA EXEQUENTE – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO n° 1001229-42.2018.8.11.0041, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, determinou a penhora de imóvel do recorrente e a realização de avaliação deste.
Em breve síntese, a parte agravante sustenta que o bem penhorado, qual seja, o imóvel objeto da matrícula no 24.161, sito à Rua Coronel Neto, no 95, Bairro Porto, Cuiabá - MT, com área total de 67m2, está financiado com saldo devedor junto à CEF na ordem de R$153.637,03 e é o seu único imóvel, servindo como moradia sua e da sua família, motivos pelos quais deve ser declarado como impenhorável.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão de primeiro grau até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a declaração de impenhorabilidade do imóvel descrito, reconhecendo este como bem de família.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
No caso em apreciação, analisando o pedido inicial, temos que a agravante requereu a declaração de impenhorabilidade do imóvel de sua propriedade, reconhecendo-o como bem de família.
Contudo, necessária se faz uma análise mais cuidadosa do feito, quando do julgamento do mérito do presente agravo e após a abertura do contraditório.
Isto porque não se pode admitir a constrição de imóvel declarado como bem de família, contudo, tal situação se dá somente após a declaração deste bem como tal.
A propósito, fixou o artigo 1o da Lei no 8.009/90, in verbis:
“Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Ademais, verifico que os recursos de agravo de instrumento de números 1019822-77.2020 e 1020003-78.2020, todos sob minha relatoria e distribuídos por prevenção, tem as mesmas partes e atacam a mesma decisão de primeiro grau.
Para evitar decisões conflitantes, determino que os feitos sejam apensados e tramitem conjuntamente.
Aguarde-se em secretaria a apresentação de contrarrazões ou o decurso do prazo para tanto em ambos os agravos mencionados.
Após, retornem os autos, conjuntamente, conclusos para serem julgados na mesma oportunidade.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR